Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708526-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON NAYRE BASTOS AGRAVADO: APARECIDO SILVA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDILSON NAYRE BASTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferidos pedidos formulados pelo agravante-exequente no cumprimento provisório de sentença n. 0740944-96.2021.8.07.0001, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento provisório de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferido bloqueio/penhora via sistema Sisbajud (ID 113578240). Em petição de ID 115176052, pugna a parte exequente pela quebra de sigilo da parte executada; acesso ao formal de partilha de bens do Executado; desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade empresária que indica e pesquisa/bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD; e a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. A parte executada, em petitório de ID 115438343, suscita a nulidade do cumprimento de sentença, uma vez que pendente recurso com efeito suspensivo, o que obstaria a via provisória. Alega ilegitimidade ativa do exequente, na medida em que incluiu valores correspondentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, o que ensejaria excesso de execução. Pugna, ainda, que a parte exequente preste caução previamente aos atos constritivos. Oportunizada manifestação, a parte exequente defende a insurgência restou prejudica, ante o julgamento pelo Eg. Tribunal, indicando prejudicada o pleito de efeito suspensivo e com parcial provimento do recurso de apelação, bem assim a inexistência de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Sustenta, ademais, a possibilidade de execução conjunta dos honorários sucumbenciais e do valor principal. Verbera como desnecessário caucionamento, de modo que o cumprimento provisório apenas limitaria o levantamento de valores ou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado (ID 115784978). Por meio do petitório de ID 116518026 a parte executada impugna a penhora Sisbajud, aduzindo tratar-se de verba de natureza alimentar, já que a conta bancária na qual recaiu a penhora é a designada pelo Executado ao seu empregador para que ali seja depositado sua remuneração mensal. Acresce a impenhorabilidade do valor inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, na forma do inciso X do art. 833, do CPC. Manifestação da parte exequente no ID 116544533, ocasião na qual defende a manutenção da penhora, bem assim pugna pela penhora de percentual da remuneração da parte executada. É o relato do necessário. D E C I D O. A parte executa objeta a deflagração do presente cumprimento provisório, ao argumento, em suma, de pendência de recurso dotado de efeito suspensivo. Ocorre que, ao que se divisa dos autos originário de no 0734268-69.2020.8.07.0001, o que pende de julgamento na seara recursal são embargos de declaração, que, desprovidos de efeito suspensivo (art. 1.026, do CPC), não obstam a via do cumprimento de sentença na modalidade provisória (art. 520 do CPC). Com efeito, ainda que a parte almeje efeitos infringentes nos mencionados embargos de declaração, eventual modificação ensejará a aplicação do disposto nos incisos II e III do artigo 520 do CPC, respondendo a parte exequente por eventuais prejuízos que decorra da execução provisória, se for o caso. De outra banda, a alegada ilegitimidade ativa “ad causam” e excesso de execução não se verificam presentes. Desta feita, pode o patrono credor da verba honorária optar por executar os seus honorários em conjunto com o crédito principal, como se lhe faculta o disposto no §2o, do artigo 24, do EOAB (Lei no 8.906/94). Em relação à necessidade de caucionamento, nos termos do inciso IV do artigo 520 do CPC, somente se torna necessária para eventuais atos constritivos que possa advir grave dano, circunstância que não se tem, ainda, presente nos autos. No que concerne à penhora Sisbajud de ID 113578240, aduz a parte a impenhorabilidade, já que a conta sobre a qual recaiu a constrição seria utilizada para depósito de sua remuneração. Sobre o tema, tem-se o art. 833 do CPC, o qual, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Sobre os valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 808,69, inobstante as razões ofertadas, tem-se que a parte não logrou êxito em demonstrar que o valor bloqueado corresponde à verba salarial por si percebida. Com efeito, apenas foi apresentada declaração de que a conta é destinada ao percebimento da verba salarial (ID 116518031), mas não foi ofertado extrato da conta. Deixou a parte de evidenciar que a constrição foi indevida, com apresentação de extrato da conta e mediante o cotejo entre o depósito na conta do salário e o posterior bloqueio judicial, ônus que se lhe impunha. Nesse sentido, cite-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327113, 07447853920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não logrou êxito a parte em demonstrar a impenhorabilidade decorrente de valores de poupança (art. 833, X, do CPC), porquanto ausente a indicação da origem e a destinação dos valores, mormente quanto à alegada constituição de poupança. Com efeito, o simples saldo em conta não atraí a impenhorabilidade – ainda que se considerada a interpretação extensiva indicada pelo Col. Superior Tribunal de Justiça –, sob pena, inclusive, de torna ineficaz qualquer constrição em conta bancária abaixo de quarenta salários-mínimos. Nessa senda, cite-se precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDOS DE INVESTIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. Admite-se, no caso concreto, a possibilidade de penhora realizada em cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC), principalmente quando não são encontrados bens penhoráveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança, cujo entendimento se estende aos fundos de investimento e à conta corrente, desde que se comprove que o valor foi depositado com a intenção de poupar. 3. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1393332, 07209205020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não demonstrada a natureza salarial ou de poupança dos valores bloqueados via sistema SISBAJUD, impõe-se a rejeição da impugnação. Ressalto, ademais, que não houve impugnação quanto ao valor penhorado no banco NU PAGAMENTOS. Sobre o pleito autoral para penhora de 30% (trinta por cento) do salário da parte executada, como já salientado, o artigo 833 do Código de Processo Civil, no seu inciso IV, indica que são impenhoráveis as remunerações. Exceção é feita em relação às verbas destinadas ao pagamento de prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§2o, do artigo 833, do CPC). No caso dos autos, ainda que a remuneração da parte seja substancial (ID 116544534), não ultrapassa o valor legalmente estipulado. Desta feita, ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 30% (trinta por cento), pleiteado pelo exequente. Nessa senda, inobstante os precedentes invocados pela parte, que não ostentam caráter vinculativo, alinha-se ao entendimento segundo o qual a impenhorabilidade sobre as verbas de natureza salarial é absoluta, ressalvadas apenas as hipóteses legais. Nesse escólio, colhe-se argutos precedentes deste Eg. Tribunal, consoante julgados assim ementados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A impenhorabilidade sobre as verbas de natureza salarial é absoluta, salvo quando visam o adimplemento de prestação alimentícia ou se o devedor auferir renda mensal superior a 50 (cinquenta) salários mínimos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento pela sistemática do recurso repetitivo do REsp no 1.184.765/PA, sedimentou o entendimento acerca da impenhorabilidade das verbas salariais, afastando a possibilidade de interpretações extensivas, ademais das exceções do § 2o do art. 833 do CPC. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1320253, 07447317320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA IMPENHORÁVEL. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes de cinquenta (50) salários-mínimos. 2. Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1402496, 07373905920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tenho, pois, pelo indeferimento do pleito em comento. Sobre o pedido de quebra de sigilo bancário (ID 115176052), tenho, também, pelo indeferimento, diante da salvaguarda Constitucional ao sigilo bancário (art. 5o, XII, da CR/88), cujas hipóteses excepcionais de levantamento são legalmente reguladas pela Lei Complementar no 105/2001. Desta feita, inexiste previsão legal que legitime o pleito, bem como, em linha com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de ver satisfeito débito (direito patrimonial disponível, eminentemente de interesse privado) não se sobrepõe ao direito fundamental em voga. Nesse sentido, colaciona-se a emenda do julgado: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrandose, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021) Sobre o pleito para acesso à partilha, deverá a parte formular o pedido junto ao Juízo perante o qual corre o processo de partilha, observando-se o disposto no artigo 189, §2o, do CPC. Em relação ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, ressalto que o pleito deve observar o rito do art. 133 do CPC. Sobrelevo, ainda, que o curso do feito executivo ficará sobrestado (art. 134, §3o, do CPC). Persistindo, pois, o intento, deverá a parte emendar o pedido para: 1) apresentar a qualificação completa daqueles que almeja a desconsideração, bem como endereço para citação; 2) apresentar cópia do contrato social da sociedade desconsideranda; 3) indicar os fatos e fundamentos jurídicos que embasam o pedido; 4) cuidando-se de modalidade de intervenção de terceiros, nos termos do art. 184, parágrafo 3o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça, recolher as custas inerentes. Quanto ao pleito para inclusão em cadastro de inadimplentes, deverá a parte exequente apresentar informações referentes à data do débito e o valor atualizado da execução, abatidos os valores constritos, informações imprescindíveis para alimentação do sistema “on line” SERASAJUD. Diante de tanto, REJEITO a impugnação de ID 115438343, bem como a impugnação à penhora de ID 116518026. Nesse passo, vejo que o valores ainda se encontravam bloqueados via sistema SISBAJUD, assim, promovo, nesta oportunidade, a transferência dos montantes para conta judicial. Cuidando-se de cumprimento provisório, os valores permanecerão resguardados até o advento do trânsito em julgado. Nos mais, preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão. I.” – ID 117184683. Opostos embargos de declaração pelo exequente/agravante, rejeitados via decisão de ID 33664418, pp. 2/3: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 117184683, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO dos embargos de ID 118699843, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. No mais, quanto ao pedido de inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, verifico que a data do débito remonta o ano de 2015 (ID 118699844). Destarte, por força do art. 43, §1o da Lei n.o 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. Informo que, mesmo que a relação jurídica entabulada entre o credor e devedor possa não ensejar um liame consumerista, a base de dados manutenida pelo sistema de proteção ao crédito o é. Nesta senda, é impossível a inscrição de quaisquer créditos - independente da sua natureza jurídica - superiores a 05 (cinco) anos. Assim, indefiro o pedido. No mais, aguarde-se a preclusão da Decisão e, após, cumpra-se conforme determinado no último parágrafo da Decisão de ID 117184683. I.” – ID 33664418, pp. 2/3. Nas razões recursais (ID 33664416), o exequente EDILSON NAYRE BASTOS argumenta: “Emérito julgador, o cerne da questio iuris reside no fato de se mitigar a impenhorabilidade do salário do Agravado, auditor externo do TJDF, isso feito consubstanciado no entendimento jurisprudencial firmado tanto nesse TJDFT quanto no STJ de que: “(...) a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros — artigos 649, inciso IV, do CPC de 1973 e 833, inciso IV, do CPC de 2015 — pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.018). ( ) O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Ocorre que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. ( ) Dessa forma, o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça considera que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excetuada, ainda que para satisfazer crédito não alimentar, desde que ressalvado percentual para manter a dignidade do devedor e de sua família, o que não foi observado pelo juízo solitário, em sede de decisão agravada. É certo que o entendimento de que a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família devendo ser feita a execução consoante ao interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor. Quanto ao princípio da menor onerosidade, deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente/agravante como ao executado/agravado. No caso em tela, é certo que o Agravado, conforme afiançou, por mais de uma vez, é um cidadão com excelente situação financeira cujo salário mensal LÍQUIDO é de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) , valor esse que comporta a penhora do percentual de 30% (trinta por cento), sem que se comprometa a dignidade dele e da família dele, perfilando-se ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não podendo prevalecer o entendimento do juízo solitário de que: “(...) Desta feita, ante a impossibilidade da mitigação da regra insculpida no art. 833, IV do CPC, revela-se inadmissível a penhora da verba cuja natureza se enquadra na hipótese em comento, mesmo no importe de 30% (trinta por cento), pleiteado pelo exequente. ( )”. ( ) É fato que, quanto à “inclusão do nome do executado/agravado em cadastros de inadimplentes”, por determinação judicial, conquanto se trate de uma faculdade do juiz, é medida claramente prevista no CPC que confere efetividade a este tipo execução, nos termos do art. 782, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC, aplicáveis ao cumprimento provisório de sentença, conforme preceitua o caput do art. 520 do CPC. A inclusão do nome do Agravado no sistema “on line” SERASAJUD configura um instrumento idôneo à persecução do crédito, no melhor interesse do exequente/agravante, de acordo com o art. 797, caput, do CPC, notadamente, quando outras diligências restarem infrutíferas, ante a adoção por este Tribunal do sistema SERASAJUD. Não podendo, assim, ser desprezada pelo juiz, sob o argumento de que a data do débito remonta o ano de 2015 (ID 118699844), eis que, no caso em tela, trata-se de cumprimento provisório de sentença em a qual se objetiva a expropriação de bens do Agravado para fazer face ao débito constituído por título executivo judicial, o que seja, sentença condenatória disponibilizada em 23/04/2021, isso conforme revela a Certidão de Disponibilização DJE, relativa aos autos do processo de n. 0734268-69.2020.8.07.0001, da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Confira-se: CERTIDÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DJE. 2a Vara Cível de Brasília. Número do processo: 0734268-69.2020.8.07.0001. O ato Judicial Sentença ID 89402263 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 23/04/2021, e será publicado no primeiro dia útil subsequente. 24 de abril de 2021 O entendimento desse TJDFT sobre a matéria em debate é no sentido de que: “( ) A inclusão do nome do devedor nesses cadastros deve ser ordenada como meio de cooperação com o interesse do credor, que consiste, sobretudo, na satisfação do respectivo crédito.( )”. ( ) No caso em tela, trata-se de Cumprimento Provisório de Título Executivo judicial, sentença e acordão, prolatados nos autos do processo de n. 0734268- 69.2020.8.07.0001, Ação de Cobrança Monitória, da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em que o Agravante litiga com o Agravado e cujo dispositivo consignou obrigação do Agravado em pagar ao Agravante o valor de R$ 1.145.000,00 (Um milhão, cento e quarenta e cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, além de correção monetária pelo INPC, a contar de 31/10/2015. Observe-se o que restou registrado no dispositivo do título executivo judicial, prolatado nos autos do processo de n. 0734268-69.2020.8.07.0001, Ação de Cobrança Monitória, da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, pela Douta Juíza de piso, Doutora Natacha R. M. Naves Cocota cuja sentença é o objeto de Cumprimento Provisório. “(...). III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido por EDILSON NAYRE BASTOS em face de APARECIDO SILVA BRAGA, partes qualificadas nos autos, para condenar o réu ao pagamento da importância de R$ 1.145.000,00 (Um milhão, cento e quarenta e cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, além de correção monetária pelo INPC, a contar de 31/10/2015. Resolvo, por conseguinte, o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que, observado o disposto no art. 85, § 2o do CPC, fixo em 10% sobre o valor da condenação. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas finais eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS. Brasília-DF, 20 de abril de 2021. Natacha R. M. Naves Cocota. Juíza de Direito Substituta.” Portanto, em razão da frustração de outras diligências no feito originário, é cabível a tentativa de perseguir o crédito, constituído pelo título executivo judicial, por meio da inclusão do nome dele, - APARECIDO SILVA BRAGA - devedor, ora Agravado, em cadastro de inadimplentes, por meio do sistema “on line” SERASAJUD. Ressalte-se que as cláusulas gerais executivas não autorizam a utilização de meios sancionatórios que atinjam direitos individuais fundamentais do devedor, mas se destinam a estabelecer a sua responsabilidade no âmbito patrimonial. Por conseguinte, na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente a este adimplemento. ( ) Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte Agravante não obteve êxito em localizar bens do devedor/Agravado. Impende ressaltar que, consoante pesquisa realizada, em nome do Agravado, pelo sistema IRDF e posterior juntada aos autos originários de inúmeras Certidões de ônus dos referidos imóveis, id documento de id 115176058 e seguintes dos autos originários, é certo que elas, Certidões de ônus, atestam/comprovam que o Agravado não detém mais a propriedade deles, pois, já na pendência da Ação de Cumprimento Obrigatório de sentença, em sede de partilha de bens, nos autos da Ação de divórcio a qual tramitou perante o juízo de direito da 4a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, processo 071852452.2021.8.07.0016, repassou, em 10 de setembro de 2021, todos os direitos de propriedade a que detinha a ex - esposa, Sra. Marta Vânia Ayres de Lima. A pesquisa aos sistemas informatizados, mediante a quebra de sigilo bancário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais. Será plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD), inclusive com a obtenção de extratos bancários, mediante quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor. Este é o entendimento de precedentes desta Corte: ( ) Desse modo, também, não subsistem os argumentos do juízo solitário no sentido de que: “(...) Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica (...)’” – ID 33664416, pp. 13 a 31. Requer ao final: “Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, requer a Vossa Excelência digne-se de: a) conceder, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, inaudita altera pars, a tutela de urgência prevista no art. 300, §2o, do CPC, o efeito suspensivo para fins de suspensão do processo originário até que sejam localizados outros bens penhoráveis do Agravado ou até que seja instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Empresa Braga e Bastos Ltda da qual o Agravado é sócio majoritário. b) determinar a intimação do Agravado, advogado atuando e causa própria e também por meio do advogado dele, Dr. Henrique de Sousa Lima, com inscrição suplementar sob o n. OAB/DF 53.484, para, em querendo, responder em 15(quinze) dias (CPC, art. 1.019, inc. II). c) julgar, após o contraditório, in totum procedente, o presente agravo de instrumento, para fins de se promover a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dele, Agravado, isso considerando que: 1o - o Agravado recebe mensalmente o valor LÍQUIDO de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), vide documento em anexo; 2o- o Agravado, conforme afirmou ele, por mais de uma vez nesses autos, é um cidadão com excelente situação financeira cujo salário mensal LÍQUIDO de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) constitui-se apenas parte de seu vultoso rendimento mensal; d) julgar, após o contraditório, in totum procedente, o presente Agravo de Instrumento, para fins de se autorizar e viabilizar a inclusão do nome do Agravado no sistema “on line” SERASAJUD , eis que se trata de Cumprimento Provisório de sentença e acordão, título executivo judicial, prolatados nos autos do processo de n. 0734268-69.2020.8.07.0001, Ação de Cobrança Monitória, da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em que o Agravante litiga com o Agravado e cujo dispositivo consignou a obrigação do Executado, ora Agravado, a pagar ao Exequente, ora Agravante, “o valor de R$ 1.145.000,00 (Um milhão, cento e quarenta e cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, além de correção monetária pelo INPC, a contar de 31/10/2015. e) julgar, após o contraditório, in totum procedente, o presente Agravo de Instrumento, para fins de promover a quebra dos sigilos bancários e fiscais do Agravado, autorizando-se o acesso aos extratos bancários e às 5 (cinco) últimas declaração de imposto de renda do Agravado.” – ID 33664416, pp. 31/32. Preparo recolhido (IDs 33664419 e 33664420). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento provisório de sentença). O agravante, além do pedido de reforma da decisão agravada (nos pontos relativos ao indeferimento da penhora de 30% do salário do executado e do indeferimento do pedido de quebra de sigilo bancário), requer a concessão “nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, inaudita altera pars, a tutela de urgência prevista no art. 300, §2o, do CPC, o efeito suspensivo para fins de suspensão do processo originário até que sejam localizados outros bens penhoráveis do Agravado ou até que seja instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Empresa Braga e Bastos Ltda da qual o Agravado é sócio majoritário” – ID 33664416, p. 31. Contudo, nenhuma correlação entre o que objeto do pedido de antecipação de tutela formulado pelo agravante (“para fins de suspensão do processo originário até que sejam localizados outros bens penhoráveis do Agravado ou até que seja instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Empresa Braga e Bastos Ltda da qual o Agravado é sócio majoritário” ) e o pleito recursal dirigido no agravo, que é o seguinte: “c) julgar, após o contraditório, in totum procedenteagravo de instrumento, para fins de se promover a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos dele, Agravado, isso considerando que: 1o - o Agravado recebe mensalmente o valor LÍQUIDO de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), vide documento em anexo; 2o- o Agravado, conforme afirmou ele, por mais de uma vez nesses autos, é um cidadão com excelente situação financeira cujo salário mensal LÍQUIDO de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos) constitui-se apenas parte de seu vultoso rendimento mensal; d) julgar, após o contraditório, in totum procedente, o presente Agravo de Instrumento, para fins de se autorizar e viabilizar a inclusão do nome do Agravado no sistema “on line” SERASAJUD , eis que se trata de Cumprimento Provisório de sentença e acordão, título executivo judicial, prolatados nos autos do processo de n. 0734268-69.2020.8.07.0001, Ação de Cobrança Monitória, da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, em que o Agravante litiga com o Agravado e cujo dispositivo consignou a obrigação do Executado, ora Agravado, a pagar ao Exequente, ora Agravante, “o valor de R$ 1.145.000,00 (Um milhão, cento e quarenta e cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês, além de correção monetária pelo INPC, a contar de 31/10/2015. e) julgar, após o contraditório, in totum procedente, o presente Agravo de Instrumento, para fins de promover a quebra dos sigilos bancários e fiscais do Agravado, autorizando-se o acesso aos extratos bancários e às 5 (cinco) últimas declaração de imposto de renda do Agravado.” – ID 33664416, pp. 31/32. Pleito de tutela antecipada, como a própria denominação indica, tem por objetivo antecipar algum dos efeitos da tutela de mérito pretendida. Ou seja, deve haver correlação entre o pedido final formulado no recurso (reforma da decisão) e o efeito pretendido em sede de antecipação de tutela. Além disto, o pedido formulado em antecipação de tutela recursal (suspensão do processo na origem até localização outros bens penhoráveis do devedor ou até que seja instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica) não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede: agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. QUESTÃO AFETA AO MÉRITO. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. PENHORA DE IMÓVEIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. MERA PRESUNÇÃO. BENS AINDA NÃO AVALIADOS. DECISÃO MANTIDA. ( ) 2. Caracteriza supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição a manifestação pelo Tribunal ad quem de matéria não analisada pelo Juízo de origem” (Acórdão 1385625, 07266876920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta obstada a pretensão do agravante em submeter a esta instância revisora matéria não apresentada oportunamente em primeiro grau, conduta que não pode ser admitida, sob pena de indevida supressão de instância. ( )” (Acórdão 1385457, 07251893520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, não conheço do pedido de antecipação de tutela recursal. Conheço parcialmente do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e o recebo somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora